Tribunal: TJDFT
Processo: 0051353-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0051353-32.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SERGIO LEONARDO LAURIANO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 22211953) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b do CPC/2015. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator